Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002845-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Responsabilidade dos sócios e administradores, Anônima, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (AGRAVANTE), ZTM GESTAO PATRIMONIAL S/A - CNPJ: 33.298.313/0001-27 (AGRAVADO), ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.141.875/0001-34 (AGRAVADO), OLGA TESSARO ZILIO - CPF: 546.093.649-72 (AGRAVADO), ALDRIANEZ TESSARO ZILIO - CPF: 031.164.281-07 (AGRAVADO), ANDREANESSA TESSARO ZILIO - CPF: 031.292.971-46 (AGRAVADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA MENDES DA SILVA - CPF: 046.925.721-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PRECEITO COMINATÓRIO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – SUSPENSÃO DA ASSELMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE DETENTORA DE 52% DA AÇÕES ORDINÁRIA DA EMPRESA – DISCUSSÃO ACERCA DA DIREÇÃO DA EMPRESA PENDENTE DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE EVITAR MEDIDA TEMERÁRIA E QUE RESULTE EM IMBRÓGLIOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I –

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -

Diante desse contexto, ou seja, da provisoriedade da atual gestão da holding ZTM Gestão Empresarial, bem como da pendência de resolução da questão do afastamento da agravante do comando da companhia, deve ser evitada qualquer medida administrativa prematura e temerária, a qual, inclusive poderá resultar em mais imbróglios administrativos e judiciais a depender do resultado da assembleia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIANA TAYSE TESSARO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer e Preceito Cominatório de no 1000317-42.2023.8.11.0050, ajuizada em face de ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S.A, ZTM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, OLGA TESSARO ZILIO, ALDRIANEZ TESSARO ZILIO e ANDREANESSA TESSARO ZILIO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a realização da assembleia geral extraordinária da primeira agravada ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S.A., designada para o dia 15.02.2023.

Para tanto, a agravante esclarece, inicialmente, que é ex-presidente da holding ZTM Gestão Empresarial, sendo ainda detentora de 52% das ações ordinárias e que, todavia, foi afastada da direção da holding por força de decisão liminar nos autos do processo de no 1002688-13.2022.8.11.0050, sendo substituída pelas agravadas Aldrianez e Andreanessa.

Aduz que a holding agravada se encontra em fase de intervenção judicial, sendo imprescindível, nessa situação, obstar qualquer ato, sobretudo a realização da assembleia designada, como forma de fazer cessar as sucessivas crises de gestão e evitar o atraso das demandas conexas, tanto de natureza administrativa quanto jurídica.

Assevera que, na hipótese de ser mantida a assembleia, deverá ser reconhecida sua condição de acionista majoritária e, portanto, o direito de voz e voto, sobretudo porque uma das pautas envolve as contas da sua gestão, já aprovadas por unanimidade e sem qualquer ressalva.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça verificou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial e deixou de opinar no presente feito (id no 158421671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a realização da assembleia geral extraordinária da primeira agravada ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S.A., designada para o dia 15.02.2023.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, foi verificada a relevância da tese recursal, aliada à urgência que o caso demanda.

Com efeito, depreende-se das informações dos autos, que a agravante se encontra afastada da direção da holding agravada por ordem judicial, embora seja detentora da maioria das ações ordinárias da companhia, no percentual de 52%.

Nesse caso, o afastamento da agravante ainda é ponto controvertido a ser resolvido e inclusive encontra-se em grau recursal nos autos do agravo de instrumento de no 1022989-34.2022.8.11.0000, pendente de julgamento perante esta Colenda Quarta Câmara Cível.

Diante desse contexto, ou seja, da provisoriedade da atual gestão da holding ZTM Gestão Empresarial, bem como da pendência de resolução da questão do afastamento da agravante do comando da companhia, deve ser evitada qualquer medida administrativa prematura e temerária, a qual, inclusive poderá resultar em mais imbróglios administrativos e judiciais a depender do resultado da assembleia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO TOMADA EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA - AÇÃO CAUTELAR - SUB AVALIAÇÃO DE COTAS SOCIAIS - INOBSERVÂNCIA DO QUORUM NECESSÁRIO A DECISÕES ESPECÍFICAS TOMADAS - POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADA - FUMAÇA DO BOM DIREITO PRESENTE - DECISÃO LIMINAR DEFERIDA MANTIDA. - Ressoando da cautelar proposta, a demonstração do possível dano irreparável ou de difícil reparação, bem como, ressoando a presença do fumus boni iuris, decorrentes de decisões tomadas em assembléia extraordinária, que objetivam reduzir o valor das ações e reduzir a participação de sócio quotista, em momento administrativo onde a empresa pretende adquirir os direitos acionistas daquele sócio, impõe-se a manutenção da liminar que deferiu a suspensão dos efeitos da mencionada decisão oriunda da assembléia apontada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.419173-3/001, Relator (a): Des. (a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da súmula em 04/07/2014)

Assim, verificam-se atendidos tanto o requisito da probabilidade do direito, quanto do perigo de dano, na medida em que a realização da assembleia, no contexto da questão
sub judice
, poderá causar ainda mais controvérsia, seja para a companhia, seja para os demais acionistas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para suspender, em definitivo, a assembleia extraordinária, convocada para o dia 15.02.2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023